Tribunal: TJDFT
Processo: 0731179-67.2022.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0731179-67.2022.8.07.0001 RECORRENTE: VIA ENGENHARIA S. A. RECORRIDOS: NORMA LUCE DE CARVALHO BARBOSA, HAMILTON BARBOSA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E COBRANÇA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. PROVEITO ECONÔMICO. VALOR DA CONDENAÇÃO. VALOR IRRISÓRIO. FIXAÇÃO EQUITATIVA. CABÍVEL. 1. Nos termos da jurisprudência da Segunda Seção do c. Superior Tribunal de Justiça (REsp no 1.746.072/PR), a fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais possui como regra geral as balizas fixadas no § 2o do art. 85 do CPC/15, com a expressa definição pelo legislador da ordem decrescente de preferência de critérios acerca da base de cálculo da verba: i) havendo condenação, sobre o montante daquela; ii) inexistente condenação, sobre o proveito econômico obtido pelo vencedor; e iii) imensurável o proveito econômico, sobre o valor atualizado da causa. 2. No caso em exame, houve clara condenação nos autos, devendo os valores referentes ao IPTU cobrados em juízo serem utilizados como parâmetro, uma vez que a obrigação de fazer consistente na transferência do imóvel perante o órgão competente possui proveito econômico inestimável. 3. Por ser baixo o valor da condenação e, consequentemente, irrisório o proveito econômico da ação principal, atrai a fixação dos honorários sucumbenciais de forma equitativa, nos termos do art. 85, § 8o, do Código de Processo Civil. 4. Apelação conhecida e parcialmente provida. A recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação ao artigo 85, § 8o, do Código de Processo Civil, sustentando que nas causas em que se pleiteia a escrituração de imóveis, o proveito econômico corresponde ao valor do imóvel discutido, de modo que deve ser revista a base de cálculo utilizada para a fixação dos honorários. Assevera, outrossim, que como os recorridos somente escrituraram/regularizaram o imóvel, após a distribuição da ação e consequente citação nos presentes autos, cujo valor da causa está em estrita observância às normas do CPC, não há falar em condenação de verba sucumbencial de forma equitativa, e sim nos moldes do artigo 85, § 2o, do CPC. Discorre, ainda, sobre o tema 1.076 do STJ. Pede, também, que as publicações sejam feitas, exclusivamente, em nome da advogada RENATA DE SOUZA MAEDA, OAB/DF 21.517. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à indicada contrariedade ao artigo 85, § 8o, do Código de Processo Civil, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “No caso em exame, percebe-se que houve clara condenação nos autos, consistente em: i) transferência do imóvel no cadastro do Distrito Federal e ii) pagamento do valor do IPTU/TLP de 2019 e parcelas de 2023 em aberto. A transferência do imóvel perante o Governo do Distrito Federal consiste em obrigação de fazer cujo proveito econômico é inestimável, não correspondendo, de certo, ao valor do imóvel. Por sua vez, há notório proveito econômico quanto aos débitos de IPTU/TLP incidentes sobre o bem e cobrados da autora em razão da não transferência. Dessa forma, existindo condenação, o valor da causa não pode ser utilizado como base de cálculo dos honorários, sob pena de subversão da ordem estabelecida pela legislação e ratificada pela jurisprudência. Assim, os honorários devem ser fixados em porcentagem referente ao valor da condenação que, no caso dos autos, equivale ao pagamento do IPTU, que, nos informa a petição inicial, equivale a R$ 172,58 (cento e setenta e dois reais e cinquenta e oito centavos). Ora, é sabido que, nos termos do § 8o do art. 85 do CPC/15, quando inestimável ou irrisório o proveito econômico ou muito baixo o valor, deverão ser fixados, excepcionalmente, por apreciação equitativa. Na hipótese dos autos, o valor supracitado correspondente ao proveito econômico da ação principal, de fato, resulta em honorários de valor irrisório, incompatíveis com o trabalho exercido pelo causídico e, portanto, autoriza a aplicação do referido critério equitativo [...] Alinhado ao entendimento exarado, por ser baixo o valor da condenação e, consequentemente, o proveito econômico da ação principal, fixo os honorários sucumbenciais de forma equitativa, nos termos do art. 85, § 8o, do Código de Processo Civil. Considerando a complexidade da causa, os valores envolvidos, e o tempo de tramitação do feito, fixo os honorários devidos pelo réu à autora em R$ 4.000,00 (quatro mil reais)” (ID. 49440064). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Por fim, indefiro o pedido de publicação exclusiva em nome da advogada RENATA DE SOUZA MAEDA, OAB/DF 21.517, tendo em vista convênio firmado pela recorrente com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. III- Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016